Tribunal: TJDFT
Processo: 0702501-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Processo : 0702501-11.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da decisão (id. 145855926 da execução de título extrajudicial n. 0718147-74.2022.8.07.0007) que indeferiu a citação do executado por meio do aplicativo WhatsApp. O agravante sustenta que a Portaria Conjunta no 64 de 11/05/2022 não revogou a Portaria GC no 34/2021, a qual previa que as comunicações do processo serão, preferencialmente, por meio eletrônico, bem como a forma de documentação do cumprimento da citação (arts. 3o e 4o). Frisa que o Conselho Nacional de Justiça, no art. 10 da Resolução n° 354 de 19/11/2020, dispõe que a legislação autoriza que as citações e intimações sejam feitas por meio eletrônico, desde que comprovados o envio e o recebimento. Argumenta: “ainda que as atividades presenciais tenham sido retomadas, não se mostra cabível o indeferimento da citação via WhatsApp, pois a continuidade da adoção das tecnologias continua sendo benéfica aos processos, principalmente em situações em que o Agravante já tentou citar o Agravado em diversos outros endereços”. Pede a concessão da tutela de urgência e, no mérito, a reforma da decisão para autorizar a citação via aplicativo WhatsApp. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por aguardar o julgamento colegiado, que é a regra nesta instância. Sendo indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para fundamentar a negativa. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 9 de fevereiro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator